Tribunal: TJES
Processo: 5003953-77.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Liberatório
Data de julgamento: 2026-06-12

Ementa:
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E FEMINICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE PER SALTUM. EXCESSO DE PRAZO SUPERADO PELA PRONÚNCIA (SÚMULA 21 STJ). GRAVIDADE CONCRETA E RISCO DE REITERAÇÃO. ORDEM DENEGADA.

Impossibilidade de análise per saltum.

Prolatada a decisão de pronúncia, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo na instrução, nos termos da Súmula nº 21 do STJ.

A prisão preventiva mostra-se legítima quando fundamentada na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do crime (feminicídio praticado com extrema violência) e do histórico criminal do paciente.

A contemporaneidade da cautelar refere-se à persistência dos riscos que a liberdade do agente representa, e não meramente à data do fato.

Condições pessoais favoráveis não garantem a liberdade quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

Ordem denegada.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003953-77.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: WALLACE SEPULCRO DE ALMEIDA SANTOS

COATOR: 1A VARA CRIMINAL DE LINHARES

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E FEMINICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE PER SALTUM. EXCESSO DE PRAZO SUPERADO PELA PRONÚNCIA (SÚMULA 21 STJ). GRAVIDADE CONCRETA E RISCO DE REITERAÇÃO. ORDEM DENEGADA.

Impossibilidade de análise per saltum.

Prolatada a decisão de pronúncia, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo na instrução, nos termos da Súmula nº 21 do STJ.

A prisão preventiva mostra-se legítima quando fundamentada na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do crime (feminicídio praticado com extrema violência) e do histórico criminal do paciente.

A contemporaneidade da cautelar refere-se à persistência dos riscos que a liberdade do agente representa, e não meramente à data do fato.

Condições pessoais favoráveis não garantem a liberdade quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

Ordem denegada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

VOTO - MÉRITO
:

Eminentes Partes,

Como relatado cuidam os autos de
Habeas Corpus
impetrado pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, em favor de
WALLACE SEPULCRO DE ALMEIDA SANTOS
, destacando, em síntese, que:

1.
O paciente foi preso preventivamente em 04 de maio de 2023, acusado da suposta prática de homicídio qualificado e feminicídio;

2.
Há manifesto constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo na condução da ação penal originária, por de desídia do aparato Estatal, e que não há contemporaneidade no caso concreto que justifique a manutenção da prisão.

Pugna pela soltura do paciente ou substituição por medidas cautelares diversas.

O pleito liminar foi indeferido.

A autoridade apontada como coatora prestou informações, relatando que o paciente foi denunciado pela prática de homicídio qualificado e feminicídio (Art. 121, § 2º, CP) contra sua esposa. Informou, ainda, que o feito transcorreu regularmente, tendo sido proferida Decisão de Pronúncia, sendo que a defesa interpôs Recurso em Sentido Estrito, pendente de contrarrazões.

A douta Procuradoria de Justiça Criminal manifestou-se por meio de parecer da lavra da Dra. Edwiges Dias, opinando pela denegação da ordem.

Muito bem.
Analisando detidamente os autos, entendo que a pretensão deduzida não merece acolhimento, devendo ser ratificados os termos da decisão liminar.

Primeiramente, verifico que
não há provas nestes autos que possam delinear o excesso de prazo com a clareza e a certeza que se requer
, sendo certo que a aferição de excesso de prazo não resulta de simples critério aritmético, mas de uma análise global do procedimento, considerando a complexidade do feito e o comportamento das partes.

Ainda:
Não há comprovação de que, na atualidade, tenha sido o juízo antecedente provocado para tratar do suscitado excesso de prazo, e é entendimento consolidado nesta Corte que a tese de excesso de prazo deve ser submetida primeiramente ao juízo de origem, sob pena de este Tribunal consolidar pronunciamento
per saltum
, configurando indevida supressão de instância.

De toda sorte, consta que já fora prolatada decisão de pronúncia em desfavor do paciente, e tal fato atrai a incidência da

Súmula n. 21 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), a qual preceitua que:
"Pronunciado
o réu, fica superado o eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo na instrução"
.

Ademais, a marcha processual desenvolve-se regularmente, encontrando-se o feito no aguardo de contrarrazões a recurso interposto pela própria defesa. Portanto, o excesso de prazo não resulta de mero critério aritmético, mas deve ser aferido à luz da razoabilidade, o que se observa no caso concreto.

Não vislumbro a alegada carência de motivação. A custódia preventiva foi decretada para garantir a
ordem pública
, fundamentada na
gravidade concreta
da conduta e na periculosidade do agente.

Extrai-se dos autos que o paciente assassinou brutalmente sua própria esposa com diversos golpes de faca, supostamente motivado por ciúmes. O
modus operandi
empregado revela periculosidade exacerbada, justificando a medida extrema.

Somam-se a isso o risco real de
reiteração delitiva
.

Quanto à contemporaneidade, esta deve ser aferida em relação aos motivos ensejadores da custódia e não apenas ao momento do delito. No caso, a necessidade de resguardar a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal permanece atual, diante da gravidade do fato e do histórico do réu.

Diante da hediondez e da violência do crime praticado, revela-se
incabível a substituição da prisão
por medidas cautelares mais brandas, que seriam insuficientes para acautelar o meio social.

Por fim, deve-se prestigiar o
princípio da confiança no Juiz de Primeiro Grau
, que, por estar próximo às partes e às provas, possui melhores condições de avaliar a necessidade da segregação.

À luz de tais considerações, e em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO A ORDEM ALMEJADA
, ratificando a decisão liminar.

É como voto.

Des. HELIMAR PINTO - Acompanho o relator.

Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Acompanho o relator.